Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS. No presente writ, a d. defesa pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação do paciente levada a efeito nos autos da ação penal de origem. Já no mérito, vindica: 1) o desentranhamento de provas alegadamente ilícitas constantes dos autos da ação penal de origem; e, 2) a realização de exame prosopográfico das imagens carreadas àquele caderno processual. Brevemente relatados. Passo a decidir. Malgrado o esforço argumentativo empreendido, a presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade e, por isso, deve ser indeferida in limine. Com efeito, ao que consta, tramitou perante a d. autoridade impetrada a ação penal tombada sob o número 0715842-09.2020.8.07.0001, na qual foi imputada ao paciente a suposta coautoria de vários crimes de roubo circunstanciado em concurso formal próprio. Após regular instrução processual, a pretensão punitiva movida em desfavor do paciente foi julgada procedente, sendo-lhe imposta a pena de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para ser cumprida no regime inicial fechado, e mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa calculados à mínima razão legal, tal como registrado na r. sentença juntada ao ID 25865136. Sobreveio a interposição de recurso de apelação contra a r. sentença condenatória. O apelo defensivo foi regularmente processado e distribuído à minha relatoria. Oportunamente, será incluído em pauta para julgamento pela egrégia 1a Turma Criminal. Paralelamente, sucedeu-se a impetração do presente habeas corpus. Neste feito, a d. defesa argumenta que o reconhecimento fotográfico foi realizado sem as cautelas recomendadas pela legislação processual penal e, por isso, padece de ilicitude, razão pela qual vindica o desentranhamento do respectivo auto lavrado. Alega, outrossim, a necessidade da realização do exame prosopográfico das imagens coligidas ao processo de origem, motivo pelo qual pede que seja determinada a realização de tal diligência probatória. Por fim, a d. defesa pede que “só então – haja juízo de mérito sobre o feito” (ID 25865120, p. 20), deixando clara sua intenção de, na verdade, obter a anulação da r. sentença condenatória. No entanto, como cediço, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de apelação. O procedimento célere do remédio constitucional adotado na espécie não é compatível com a pretendida reanálise do contexto fático subjacente aos crimes investigados na ação penal de origem, nem com a almejada revaloração dos elementos de convicção destinados a comprová-los. A estreita via do habeas corpus consubstancia ação autônoma, de rito abreviado, cognição sumária e índole excepcional, destinada a fazer cessar ilegalidades aferíveis de plano, isto é, sem a necessidade de profunda incursão sobre os elementos de prova juntados aos autos. Desse modo, admitir a presente impetração e examinar a fundo os argumentos deduzidos pela d. defesa implicaria inescapável desnaturação da essência da ação constitucional em tela, bem como subverteria por completo a lógica recursal do direito processual penal. Essa é a inteligência costumeiramente sufragada pelas três Turmas Criminais deste egrégio Tribunal, conforme exemplificado pelos julgados adiante trazidos à colação: “HABEAS CORPUS - NEGATIVA DE AUTORIA - SENTENÇA PROFERIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. O habeas corpus não comporta argüição de negativa de autoria, sobretudo após a prolação da sentença, em razão da necessidade de aprofundamento probatório. Além disso, o remédio heróico não é sucedâneo de recurso, cabendo a interposição de apelação como instrumento de impugnação à sentença. (Acórdão 1245351, 07075539020208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se admite Habeas Corpus como sucedâneo do recurso adequado contra sentença recorrível, o que demandaria reexame de provas e análise do contexto fático, o que é inviável na via estreita do writ. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1091098, 07032621820188070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no PJe: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, uma vez cabível Apelação Criminal contra a sentença condenatória. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 1108754, 07096832420188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Como se não bastasse, a pendência de recurso de apelação interposto em favor do paciente contra o r. édito condenatório descortina, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. Deveras, uma breve leitura das razões do dito apelo defensivo, juntado ao ID 25446272 do processo de origem, evidencia que a d. defesa cuidou de devolver ao conhecimento desta egrégia Turma seu inconformismo quanto à licitude do reconhecimento fotográfico levado a efeito em sede inquisitorial, bem como seus questionamentos relativos à ausência do exame prosopográfico das mídias que guarnecem os autos principais da ação penal. Tais questões, assim como todas as considerações relativas à (in)suficiência de provas para o reconhecimento da coautoria delitiva atribuída ao paciente, serão objeto de oportuno enfrentamento quando do julgamento da apelação defensiva, momento em que será possível exercer a cognição exauriente da totalidade dos elementos informativos e probatórios produzidos no processo principal. Nesse contexto, afigura-se não só descabida, como também completamente dispensável, a pretendida antecipação da análise do mérito da apelação defensiva em sede de habeas corpus. Sob qualquer ângulo, o presente writ padece de manifesta inadmissibilidade e, por isso, desmerece processamento. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a impetração e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator